Tribunal: TJMT
Processo: 0000013-68.1987.8.11.0035
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000013-68.1987.8.11.0035

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO AMAURICIO LEMOS ROLIM - CPF: 232.951.800-59 (EMBARGADO), VALDETE IARA PINTO AVILA - CPF: 042.221.658-59 (ADVOGADO), ROSINES ROLIM - CPF: 486.754.580-53 (ADVOGADO), BAMERINDUS SA FINANCIAMENTO CREDITO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 75.170.076/0001-64 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 064.982.641-87 (ADVOGADO), BAMERINDUS SA FINANCIAMENTO CREDITO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 75.170.076/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), JOAO AMAURICIO LEMOS ROLIM - CPF: 232.951.800-59 (EMBARGANTE), ROSINES ROLIM - CPF: 486.754.580-53 (ADVOGADO), VALDETE IARA PINTO AVILA - CPF: 042.221.658-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DO EXECUTADO PROVIDO. EMBARGOS DO EXEQUENTE (JOÃO MAURICIO LEMOS ROLIN E OUTROS) NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA - MAJORAÇÃO NA FASE RECURSAL – NECESSIDADE – ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO SUPRIDA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA - EMBARGOS DO EXECUTADO PROVIDOS, DO EXEQUENTE NÃO PROVIDOS.

I - Não provido o Recurso, é cabível a majoração da verba honorária anteriormente arbitrada.

II – À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, um interposto por JOÃO AMAURICIO LEMOS ROLIM, e outro interposto pelo BANCO SISTEMA S/A, ambos contra o Acórdão que, por unanimidade
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso

de Apelação interposto pelo Banco.

Na ocasião, o primeiro embargante João Amauricio Lemos Rolim fala em omissão, uma vez que não houve a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o segundo embargante Banco Sistema S/A fala que o Acórdão é contraditório, quando afirma que o embargante não possui personalidade jurídica.

Afirma que nunca houve a extinção da personalidade jurídica, mas apenas a alteração de sua denominação social de Banco Bamerindus S/A para Banco Sistema S/A.

Insiste em afirmar que, em consideração ao princípio da causalidade, o embargado é que deve ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial, haja vista que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente.

Ao final, ambos os embargantes pugnam para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões do executado ora embargado colacionadas à id de n. 183688689.

Sem contrarrazões do Banco Sistema S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, com razão tão somente o primeiro embargante Sr. João Amauricio, haja vista que o Banco Sistema, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos aclaratórios, se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Como se nota, a pretensão do Banco embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

Ademais, como reiteradas vezes tratada, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Assim, reconhecida a omissão tão somente referente à ausência de majoração da verba honorária em grau recursal, passo a analisar a questão:

No caso, o Banco Sistema S/A interpôs recurso de Apelação contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade formulada pelo executado João Amauricio Lemos Rolim e, por consequência, julgou extinto o cumprimento de sentença proposto pelo Banco, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Esta Colenda Câmara, como supracitado, negou provimento ao apelo do Banco, logo, deveria majorar a verba honorária arbitrada em primeiro grau de jurisdição, conforme estabelece o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

A propósito:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – TÍTULO PRESCRITO – DÍVIDA NÃO PRORROGADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO –
RECURSO DESPROVIDO.

(...) A verba honorária deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do embargado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.
(Ap 31562/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 15/05/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração interposto por João Amauricio Lemos Rolim, para suprir a omissão apontada e, assim, majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado do cumprimento de sentença e, por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Sistema S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023